Tribunal: TJES
Processo: 5021124-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021124-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO ROCHA LYRIO

AGRAVADO: PEDRO GUIZY MASSINI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL: ACOLHIDA. PRAZO RECURSAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO NO CURSO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de usucapião formulada pelo Agravante em primeiro grau. O Agravado, em contrarrazões, suscitou a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o protocolo ocorreu após o encerramento do prazo de 15 dias úteis, desconsiderando que falhas no sistema Pje no curso do prazo não interrompem a contagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de prazos processuais determinada por ato normativo em razão de falhas técnicas no sistema eletrônico (Pje), quando ocorrida no curso do lapso recursal e não no dia do começo ou do vencimento, possui o condão de prorrogar o termo final para interposição do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A indisponibilidade da comunicação eletrônica apenas protrai o prazo processual quando coincide com o dia do começo ou com o dia do vencimento, nos termos do § 1º do art. 224 do Código de Processo Civil.

2. A responsabilidade pela correta contagem dos prazos processuais recai sobre o patrono da parte, não servindo eventual erro ou indisponibilidade sistêmica no curso do período como escusa para a inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido

Tese de julgamento:

A indisponibilidade do sistema eletrônico ocorrida no curso do prazo recursal não autoriza a prorrogação do termo final, salvo se a falha coincidir com o dia do início ou do vencimento do prazo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 219, caput, art. 224, § 1º, e art. 1.003, § 5º; Ato Normativo n. 298/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2716876/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE EDUARDO ROCHA LYRIO pugnando pela reforma da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da ação de reivindicação, acolheu parcialmente embargos de declaração para inadmitir a exceção de usucapião arguida em sede de defesa.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a contestação apresentada em ação de usucapião anterior não possui o condão de interromper a prescrição aquisitiva e que exerce a posse sobre o imóvel de forma mansa e pacífica desde 2006.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados sob o id
17940558
, arguindo, em sede de preliminar, a intempestividade do recurso, sob o argumento de que o prazo fatal para a interposição ocorreu em 01/12/2025.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5021124-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO ROCHA LYRIO

AGRAVADOS: PEDRO GUIZY MASSINI E ALAIDE FURTUNATA DA SILVA MASSINI

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar (i) a tempestividade do presente recurso; e, se superado o juízo de admissibilidade, (ii) o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo a quo, que rejeitou a exceção de usucapião formulada pelo Agravante.

Pois bem.

PRELIMINAR RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE

Sustenta o Agravado, em suas contrarrazões, que o presente recurso seria intempestivo eis que o termo ad quem pra sua interposição seria o dia 02.12.2025, tendo sido o agravo protocolizado tão somente em 04.12.2025.

Com razão o Agravado.

Como cediço, o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo peremptório de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, devendo a contagem observar a regra do art. 219 do mesmo diploma legal.

No caso vertente, a decisão impugnada foi considerada publicada em 07/11/2025, iniciando-se a fluência do prazo no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 10/11/2025.

O ponto nodal da controvérsia reside na suspensão determinada pelo Ato Normativo nº 298/2025, que paralisou os prazos processuais nos dias 13 e 14 de novembro de 2025 em razão de falhas técnicas no sistema Pje.

Nada obstante, a legislação de regência, especificamente o art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil, é expressa ao determinar que a protração do prazo em virtude de indisponibilidade da comunicação eletrônica somente ocorre quando esta coincide com o dia do começo ou do vencimento do prazo.

Extrai-se, portanto, que a suspensão de prazos ocorrida quando o lapso recursal já se encontra em curso não tem o condão de interromper ou ampliar a contagem, salvo as hipóteses de suspensão total do expediente forense que transformem o dia em não útil, o que não se amolda à mera indisponibilidade sistêmica intermediária.

A
ratio decidendi
adotada pelos Tribunais Superiores consigna que tais intercorrências técnicas no curso do prazo não autorizam a desconsideração desses dias na contagem do decêndio ou quindênio legal.

Nesse sentido, em situação análoga à presente, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com os arts. 1.003, § 5º, e 219, caput, do Código de Processo Civil. 2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil, não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. 3. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp nº 2716876/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 26/03/2025).

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, iniciada a contagem em 10/11/2025, os dias 13 e 14 de novembro — malgrado a suspensão sistêmica — devem ser computados por terem ocorrido no curso da fluência. De igual modo, descontados apenas os feriados e pontos facultativos dos dias 20 e 21 de novembro de 2025, tem-se que o termo ad quem para a interposição do recurso operou-se em 02/12/2025.

Constata-se, todavia, que o Agravante protocolizou a peça recursal tão somente em 04/12/2025, quando já esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Consoante orientação firmada por esta Corte de Justiça em casos similares, eventual erro na indicação de prazos pelo sistema eletrônico não exime o patrono da parte do dever de zelar pela correta contagem dos prazos processuais.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade, na medida em que o recurso não atendeu ao requisito extrínseco da tempestividade, restando obstado o conhecimento do mérito da pretensão recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade.

É como voto.